Tribunal: TJMT
Processo: 1007438-97.2022.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007438-97.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (EMBARGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), JOSE CARMO DA SILVA - CPF: 582.083.219-15 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA PRESCRITA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NÃO COMPROVADA – SERASA LIMPA NOME – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL INEXISTENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA - VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1007438-97.2022.8.11.0037

EMBARGANTE:

JOSÉ CARMO DA SILVA

EMBARGADO:

ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ CARMO DA SILVA
em face acórdão desta Câmara [id.
190643671], que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da parte autora, e deu parcial provimento ao recurso da parte requerida, para excluir a sucumbência recíproca e como a parte autora decaiu na maioria de seus pedidos, deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade, em face da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º do CPC

Inconformada, a embargante alega omissão no julgado sob o argumento de que “
no presente caso, não há que se falar na declaração da prescrição da dívida, isso porque a mesma em momento algum foi cobrada judicialmente. É fato incontroverso que quando se fala em prescrição da pretensão de cobrança de débitos, está se tratando da cobrança na esfera judicial, bem como da possibilidade de manter o nome do devedor inscrito no cadastro de inadimplentes, o que não ocorreu no presente caso” (sic)
.

Argumenta que “
não há comprovação de danos acerca dos débitos impugnados, deixando evidente a falta de interesse processual quanto ao pedido de declaração/reconhecimento da prescrição, já que inexiste negativação ou cobrança judicial acerca dos débitos” (sic).

Afiança que embora entendeu o juízo de piso ter ocorrido

sucumbência mínima da ré e, portanto, fixou custas e honorários apenas a parte autora, tal entendimento merece reforma, isso porque, a parte autora não teve êxito apenas em parte mínima dos pedidos formulados, pois foi vencedora em 50% (cinquenta por cento) da ação e sucumbiu em 50% (cinquenta por cento) da ação, pois foram feitos dois pedidos, sendo deferido o de declaração de inexigibilidade e indeferido o de indenização, devendo ser aplicada a sucumbência recíproca.

Assim, pugna pelo provimento dos aclaratórios para sanar a omissão/contradição acima apontada, enfrentando os pontos debatidos, nos termos do artigo 1.022 do CPC (id. 191388179).

A parte embargada não ofertou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA PRESCRITA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NÃO COMPROVADA – SERASA LIMPA NOME – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição extingue o direito de ação do credor, mas não extingue a obrigação natural e, consequentemente não extingue a dívida em si.

Desta forma, pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor, podendo, inclusive, manter o nome da autora no sistema “SERASA LIMPA NOME”, eis que este não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes.

A oferta de acordo de pagamento de dívida prescrita, por meio do programa “SERASA LIMPA NOME”, não configura dano moral in re ipsa.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos termos do artigo 86, parágrafo único do CPC”.

A parte embargante defende vício no acórdão sob o argumento de que “
no presente caso, não há que se falar na declaração da prescrição da dívida, isso porque a mesma em momento algum foi cobrada judicialmente. É fato incontroverso que quando se fala em prescrição da pretensão de cobrança de débitos, está se tratando da cobrança na esfera judicial, bem como da possibilidade de manter o nome do devedor inscrito no cadastro de inadimplentes, o que não ocorreu no presente caso” (sic)
.

Argumenta que “
não há comprovação de danos acerca dos débitos impugnados, deixando evidente a falta de interesse processual quanto ao pedido de declaração/reconhecimento da prescrição, já que inexiste negativação ou cobrança judicial acerca dos débitos” (sic).

Em que pesem os argumentos expostos pelo embargante, sem razão o recorrente, isso porque, esse ponto foi bem analisado no julgado recorrido, que assim entendeu que “
A prescrição extingue o direito de ação do credor, mas não extingue a obrigação natural e, consequentemente não extingue a dívida em si”.

Desta forma, pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor, podendo, inclusive, manter o nome da autora no sistema “Serasa Limpa Nome”, eis que este não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes.

Ademais, o embargante

defende
que a parte autora foi vencedora em 50% (cinquenta por cento) da ação e sucumbiu em 50% (cinquenta por cento) da ação, devendo ser aplicada a sucumbência recíproca,
contudo tal argumento não merece prosperar, pois como bem posto no
decisum
recorrido, em razão do afastamento da declaração de inexigibilidade da dívida por prescrição e da indenização por danos morais a parte autora decaiu na maioria dos pedidos, ou seja, foi a parte vencida, devendo arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, logo, não há que se falar em sucumbência recíproca.

Desse modo,
não há falar em vício no acórdão embargado, porquanto o voto fora devidamente fundamentado, de modo que, o caso se trata de mero inconformismo do embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Em casos análogos, já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023).

Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023